Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707580-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA SANTIAGO DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700310-02.2024.8.07.0018, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA APARECIDA SANTIAGO DOS SANTOS, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg, registrado na ANVISA e padronizada pelo SUS, todavia, não dispensada para a condição clínica da parte autora, ID 183964197. Autos relatados na decisão ID 183981428. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo deferimento, ID 184010715. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora dos critérios do PCDT e/u off label), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação no tratamento do caso clínico da parte autora. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, a médica assistente atestou no relatório ID 183964201 que a parte autora (I) tem diagnóstico de ESCLEROSE SISTÊMICA PROGRESSIVA (CIO 10 - M34), e possui, como comorbidades, outras doenças pulmonares do coração especificadas (CID 10- 127.8); (II) já realizou anteriormente os seguintes tratamentos, sem eficácia terapêutica suficiente: CICLOFOSFAMIDA, AZATIOPRINA, DAPSONA, METOTREXATO, CICLOSPORINA, CE, SILDENAFILA, AMLODIPINA HIDROXICLOROQUINA; (III) necessita do medicamento prescrito com urgência, devido a Quadro Pulmonar e Piora de Evolução, bem como ao perigo de vida, caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devido Comprometimento Pulmonar Respiratório e Infecção Pela Pele Com Sépse. Ademais, nas Notas Técnicas 2579, 2242, 2052 e 1932 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2579.pdf/view; https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2242.pdf/view; https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2052.pdf/view; https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1932.pdf/view), relativas a casos clínicos semelhantes, o NATJUS foi FAVORÁVEL à dispensação do fármaco, tecendo as seguintes considerações: “8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando que a requerente apresenta pneumopatia intersticial associada à esclerose sistêmica (vide item 1.6); Considerando que a requerente já fez uso, sem sucesso, do medicamento imunossupressor disponível no SUS para o tratamento da pneumopatia intersticial associada à esclerose sistêmica (ciclofosfamida); Considerando que existem evidências científicas sólidas de benefícios do uso do micofenolato de mofetila no tratamento da pneumopatia intersticial associada à esclerose sistêmica. Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda.” (NT 2579) "8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando que o requerente apresenta pneumopatia intersticial associada à esclerose sistêmica (ES) - vide item 1.6; Considerando que o requerente já fez uso de todos os tratamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da pneumopatia intersticial associada à esclerose sistêmica (ciclofosfamida e azatioprina); Considerando que existem evidências científicas sólidas de benefícios do uso do micofenolato de mofetila no tratamento da pneumopatia intersticial associada à esclerose sistêmica. Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda." (NT2242) Acrescenta-se que o medicamento requerido já é disponibilizado pela SES/DF para tratamento de outras condições clínicas. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conforme atestado pela médica assistente ID 183964201, há urgência no início do tratamento, devido a Quadro Pulmonar e Piora de Evolução, bem como ao perigo de vida, caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devido Comprometimento Pulmonar Respiratório e Infecção Pela Pele Com Sépse. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. “A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". 1 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento padronizado MICOFENOLATO DE MOFETILA, nos termos da prescrição médica, PELO PRAZO INICIAL DE 01(UM) ANO. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial de 01 (UM) ANO, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar, de menor custo, dispensado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, anualmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 1.2 _ Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, para cumprimento da presente decisão. 2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como injustificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias já computada a dobra legal. 2.1 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 2.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. II _ DO CUMPRIMENTO DA TUTELA O artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve adotar as diligências necessárias à satisfação da obrigação. Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para a aquisição do medicamento tem se mostrado uma medida mais eficaz. No entanto, deve ser precedida do necessário contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas também quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora. Por outro lado, o Provimento 41/2019 alterou o §1o do art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria e passou a permitir expressamente a substituição do alvará de levantamento pela transferência eletrônica. 3 _ Dessa forma, decorrido o prazo fixado para o Secretário de Saúde, intime-se a parte autora a informar se a obrigação foi cumprida e, na hipótese negativa, anexar aos autos 03 (três) orçamentos atualizados ou declaração de validade daqueles apresentados com a inicial, com os valores do medicamento prescrito pelo médico assistente. Advirto desde já, como é de amplo conhecimento das partes, considerando que (I) os recursos públicos não são ilimitados; (II) o ente público instaura processos administrativos para aquisição dos medicamentos; (III) todo valor retirado das contas públicas repercute diretamente no orçamento que seria destinado à coletividade; (IV) pode haver alteração na prescrição médica, por falha terapêutica, efeitos colaterais adversos, dentre outros motivos; (V) há Enunciado específico do CNJ, No 54, recomendando a liberação gradual dos recursos públicos, mediante a comprovação da necessidade de continuidade do tratamento, registra-se que este Juízo, de forma bastante elástica, autoriza o bloqueio e liberação de verbas suficientes para 03 (três) meses ou 90 (noventa) dias de tratamento. A prescrição médica ID 183964201, de 11/01/2024, indicou o tratamento com MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg, para tomar 6 comprimidos por dia (2 comp. de 8/8h ou 3 comp. de 12/12h), uso contínuo. Portanto, 180 comprimidos do medicamento requerido são suficientes para 90 dias de tratamento. 3.1 _ o menor orçamento deverá vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 30 e 90 dias; (II) a quantidade da medicação (quantidade de caixas e de comprimidos por caixa), de acordo com a dose prescrita pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega, se o caso. 3.2 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. Da apresentação de orçamentos 4 _ Apresentados 3 orçamentos, expeça-se mandado de intimação pessoal do DISTRITO FEDERAL e do SECRETÁRIO DE SAÚDE para ciência dos orçamentos, bem como para cumprimento da decisão judicial no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, sob pena de bloqueio do menor valor, via SISBAJUD. 4.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento só será analisada se vier acompanhada da confirmação da empresa fornecedora e acrescida do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 4.2 _ Ressalto novamente que o prazo é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 5 _ Decorrido o prazo concedido ao Distrito Federal e ao Secretário de Saúde, com ou sem resposta, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 6 _ Decorrido o prazo fixado no último item, independentemente de manifestação do Ministério Público, certifique-se e venham os autos imediatamente conclusos. Da não apresentação de orçamentos 7 _ A juntada de orçamentos é diligência de interesse exclusivo da parte autora, sem repercussões no julgamento do mérito da demanda. Portanto, é desnecessária a fixação de prazos. Nesse sentido, desde já julgo prejudicados eventuais pedidos de dilação de prazo para juntada de orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso a autora requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar que não houve o estabelecimento de prazo para juntada de orçamentos e prosseguir com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 183981428. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO E DE MANDADO. CUMPRA-SE POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE URGÊNCIA. ENCAMINHE-SE.” Narra, em síntese, que a Agravada propôs a ação referida pretendendo obter medicamento de altíssimo custo, que, embora registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, não é indicado para a sua condição clínica (protocolo off label). Discorre que a incorporação de medicamentos no âmbito do SUS segue critérios rígidos de segurança e eficácia, e considera, também, o fator econômico de sua relação custo-benefício. Assevera que o Estado deve não só possibilitar o acesso dos pacientes aos medicamentos, mas, igualmente, promover o seu uso racional. Alega que a r. decisão agravada contraria os artigos 19-M e 19-P da Lei n° 8.080/90, que preveem que a assistência farmacêutica consistirá na dispensação de medicamentos cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado. Ressalta que há manifestação da CONITEC recomendando que o medicamento pleiteado (micofenolato de mofetila) não seja utilizado para o tratamento de esclerose sistêmica progressiva, que é o caso da Autora. Discorre que o referido fármaco integra o Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF), e que é atribuição da União adquirir e repassá-lo ao Distrito Federal, para ser fornecido aos pacientes incluídos no PCDT. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final deste recurso, evitando-se a compra e entrega do medicamento de alto custo e fora do protocolo clínico estabelecido pelo SUS, ou mesmo evitando-se o sequestro de verba pública antes que a decisão seja definitiva. Sem preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No presente caso, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. Alega, para tanto, que o medicamento pretendido não é indicado para a condição clínica da Agravada (protocolo off label), razão de não ter obrigação de fornecê-lo, sobretudo pelo elevado valor. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo. Como visto, a Autora, ora agravada, ao ajuizar a ação, requereu tutela de urgência para que fosse determinado ao Distrito Federal que lhe fornecesse, por tempo indeterminado, o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS. O d. Magistrado a quo, ao analisar o pedido, considerou os fundamentos relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial e as notas técnicas elaborada pelo setor de apoio em casos semelhantes. De fato, como bem pontuou o Juiz a quo, há diversas notas técnicas elaboradas pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, órgão deste egrégio Tribunal de Justiça que auxilia os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde no âmbito do SUS, favoráveis à dispensação do medicamento para pacientes com pneumopatia intersticial associada a esclerose sistêmica, que é o caso da ora Agravada (Id. 183964201 – origem). Dessa forma, há fortes elementos de convicção de que a omissão do Estado em fornecer o medicamento em comento suprime a única possibilidade de tratamento viável para a doença que acomete a Agravada, que tem quadro clínico extremamente grave, e há evidências científicas de que o tratamento que lhe foi prescrito poderá lhe trazer benefícios no controle da doença. Ressalte-se que a probabilidade do direito afirmado pela Agravada está consubstanciada no fato de a saúde ser direito garantido a todos, ex vi do art. 6o, caput, e art. 196, caput, ambos da Constituição Federal. Ademais, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.657.156/RJ – Tema 106), para o fornecimento do medicamento nas condições requeridas são exigidos três requisitos cumulativos, quais sejam, comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência reguladora. Na espécie, verifica-se estão demonstrados tais requisitos, porquanto a Agravada apresentou laudo médico demonstrando a imprescindibilidade do tratamento requerido, ante a inexistência de alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS, está assistida pela Defensoria Pública e o medicamento possui registro na ANVISA. Desse modo, não demonstrou o Agravante a plausibilidade do direito vincado. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora